Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-91.2024.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais em ação de obrigação de fazer, impondo o recolhimento do preparo em cinco dias sob pena de deserção. A agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas e solicita

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais em ação de obrigação de fazer, impondo o recolhimento do preparo em cinco dias sob pena de deserção. A agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas e solicita parcelamento ou diferimento do pagamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica agravante faz jus ao parcelamento ou diferimento das custas processuais, considerando a alegada insuficiência financeira.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência majoritária não concede assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas, salvo em raras exceções, exigindo comprovação de insuficiência de recursos.
4. A agravante, uma incorporadora e construtora, não demonstrou incapacidade financeira suficiente para justificar o benefício pleiteado. A mera declaração de dificuldade financeira não é suficiente sem provas concretas.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas exige comprovação de insuficiência financeira. 2. A mera alegação de dificuldade financeira não é suficiente para deferimento do benefício.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 1.060/50, art. 4o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 5o.

Jurisprudência Citada:
STF, RTJ 186/106; STJ, REsp no 1.269.464/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2012; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2152868-36.2017.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 06.03.2018; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2004787-14.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 13.03.2018.